Tribunal: TJSP
Processo: 0008114-83.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida reforma da decisão que reconverteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, por incompatibilidade com pena imposta. Inteligência do art. 44, § 5o, do Cód. Penal e art. 181, § 1o, 'e', da LEP. Agravo improvido.